Tribunal: STF
Processo: AI 856552
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 279/STF. ALEGADA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. 



     A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal deve ser interpretada como atividade excepcional do Poder Judiciário, motivo pelo qual somente deve ser proferida quando comprovado nos autos a absoluta imprescindibilidade da medida. 



    O Tribunal de origem entendeu que não estariam presentes os requisitos legais para a expedição de ofício à Receita Federal visando à quebra do sigilo fiscal dos sócios da empresa executada. Conclusão diversa demandaria o prévio exame do acervo probatório constante dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 279/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.